Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que determinou o fornecimento de medicamento ao agravante, sob o argumento de omissão quanto ao Tema Repetitivo 106 do STJ e ao Tema de Repercussão Geral 1.234 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto às teses invocadas pelo embargante e se há necessidade de complementação da fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo via adequada para reexaminar o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma adequada as questões suscitadas no recurso, incluindo a aplicação do Tema 1.234 do STF, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo e confirmando o cumprimento dos requisitos do Tema 106 do STJ para o fornecimento do medicamento.
5. A argumentação do embargante revela mero inconformismo com o julgado, sem demonstrar qualquer omissão ou contradição na decisão recorrida.
6. O prequestionamento de dispositivos legais não exige a menção expressa de todos os artigos indicados pelas partes, bastando que a controvérsia tenha sido resolvida de forma fundamentada. Além disso, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Não há omissão na decisão que analisa expressamente os fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia, ainda que não mencione todos os dispositivos legais indicados pelas partes.
3. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC considera incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/05/2023; TJDFT, Acórdão 1697679, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04/05/2023.